Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS EXISTENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a copropriedade de fato do autor e afastando a solidariedade da segunda ré, bem como o pedido de indenização por dano moral em face desta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, especificamente sobre o percentual e a base de cálculo aplicáveis à embargante.
I. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. Verifica-se omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, o que compromete a segurança jurídica e a clareza do título judicial.
5. A ausência de referência clara ao percentual e à base de cálculo dos honorários devidos à embargante configura obscuridade, passível de correção por esta via.
6. A majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, passa a integrar o acórdão.
7. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para majorar os honorários advocatícios devidos pelo autor à segunda ré/embargante para 11% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 85, §11; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.